Tribunal: TJBA
Processo: 0075140-28.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075140-28.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZA MARIA RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU JOSE SERAFIM SENA GOMES, PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

APELADO: ITAU UNIBANCO

Advogado(s)
:
ROMULO PACHECO BARBERINO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC/2015. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou pela extinção de ação cautelar inominada sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, por aplicação do art. 267, inciso VI, do CPC/73.
2 - Na origem, os autores buscavam tornar definitivos os depósitos efetuados e revisar cláusulas de contrato bancário, alegando a existência de encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de julgamento conjunto com ações conexas gera nulidade da sentença e (ii) saber se a ação cautelar inominada constitui via processual adequada para a pretensão de revisão contratual sob a vigência do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O julgamento separado de ações conexas não induz necessariamente à nulidade da decisão, cabendo ao magistrado avaliar a oportunidade do julgamento simultâneo, observado o princípio da instrumentalidade das formas. Inexistência de prejuízo concreto às partes.
5 - Com a vigência do CPC/2015, as ações cautelares autônomas foram suprimidas do ordenamento jurídico. O art. 294, parágrafo único, do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência deve ser requerida no curso do processo de conhecimento ou de execução.
6 - A pretensão de revisão de cláusulas contratuais bancárias demanda cognição exauriente, incompatível com a cognição sumária própria das ações cautelares. A tutela pretendida deveria ser buscada por meio de ação de conhecimento adequada.
7 - A inadequação da via eleita constitui vício insanável que impede o conhecimento do mérito da pretensão, sendo matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0075140-28.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILZA MARIA RIBEIRO DA SILVA e outros e como apelada ITAU UNIBANCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão